Tribunal: TJSP
Processo: 2382319-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a concessão da ordem para determinar que o Juiz das Execuções atribua prioridade na tramitação, com apreciação urgente dos pedidos.

Prejudicado o pleito - Desistência da ação. Uma vez pleiteada a desistência do writ, a presente ordem perdeu seu objeto, restando, assim, prejudicada.

Homologada a desistência.